Tribunal: TJPA
Processo: 0808793-54.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0808793-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA

AUTORIDADE: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Mandado de segurança. Cerceamento de defesa. Realização de diligências probatórias. Perda superveniente do objeto. Mandado de segurança prejudicado.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado com pedido liminar contra ato judicial que indeferiu diligências probatórias requeridas pela defesa em ação penal originária, consistentes em: (i) perícia complementar, (ii) quebra de sigilo telefônico e (iii) acesso a dados de geolocalização das partes. Alega-se cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniente realização das diligências requeridas, permanece ou não interesse jurídico na apreciação do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A realização das diligências originalmente indeferidas e a intimação das partes para manifestação demonstram a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

4. A motivação apresentada pelo juízo de origem foi adequada e não configurou qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

5. Não se verifica ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível o uso da via mandamental em tais circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
: “1. A superveniente realização de diligências probatórias originalmente indeferidas esvazia a pretensão veiculada em mandado de segurança, implicando na perda do objeto. 2. A ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder inviabiliza a concessão de segurança com base em suposto cerceamento de defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; RITJPA, art. 133, X.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o
mandamus
impetrado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar em favor de LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA,

em razão de atos do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, no bojo da ação penal nº 0805660-33.2023.8.14.0401.

Consta da
inicial
que, na resposta à acusação, pleiteou a realização de diligências que reputa essenciais à elucidação dos fatos, dentre elas: (i) perícia complementar conforme item 6 do Laudo nº 2023.01.001224-TAN; (ii) quebra do sigilo telefônico do acusado e da vítima; e (iii) obtenção de dados de geolocalização por ERBs dos aparelhos celulares das partes.
A decisão do juízo singular (ID 140060436) indeferiu parte dos requerimentos, sob a justificativa de ausência de necessidade, existência de diligência análoga já em curso, ou possibilidade de produção pela própria defesa
. Ressalta que a audiência de instrução foi iniciada em 25/04/2025, e redesignada para 16/05/2025, mesmo sem a realização prévia das diligências requeridas.

Inconformada, a defesa alega
a violação manifesta ao direito líquido e certo do impetrante
, em face:
(i) do cerceamento de defesa
pela negativa injustificada das provas requeridas;
(ii) da violação ao devido processo legal, contraditório e à paridade de armas
, notadamente pela indisponibilidade dos celulares apreendidos; e
(iii) da perda de chance probatória
em prejuízo ao réu.

Requer,
liminarmente
, a
suspensão da audiência de instrução e, ao final, a concessão definitiva da ordem para determinar a realização das diligências
.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações das autoridades inquinadas coatoras,
o Juízo esclarece que:

“(...) Nos termos da leitura do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança individual é proteger um direito líquido e certo de uma pessoa física ou jurídica que esteja sendo ameaçado ou violado por um ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente caso, o impetrante, dentre outros pedidos, requer: “d) Ao final, a concessão definitiva da segurança, para reconhecer a ilegalidade do indeferimento da prova e determinar a realização das diligências requeridas”. (grifei).

Excelência, não existe nos autos nenhum ato (despacho ou decisão) ilegal e, muito menos, abuso de autoridade praticado por este juízo, para fins de que o impetrante mereça o acolhimento do presente writ. O ilustre causídico falta com a verdade ao fazer tais afirmações.
Basta um breve manuseio nos autos para se verificar que na primeira Decisão (ID 140060436), foram deferidos os pedidos de diligência da defesa (139745852), salvo referente a quebra de sigilo telefônico do réu, que ficou consignado que o réu poderia apresentar seu telefone independente de intervenção do judiciário. Entretanto, assim que foi esclarecido que o celular se encontrava em poder da autoridade policial, em deliberação em audiência datada de 16/05/2025 (Id 143523982) foi deferida a realização da referida perícia,
bem como foram ouvidas diversas testemunhas, com aquiescência das partes.

Quanto a alegação de ilegalidade relativa a não realização da perícia complementar a que se refere o Item 6, do Laudo Pericial nº º 2023.01.001224-TAN (qual seja, o confrontamento genético), esclareço que estas já tinham sido realizadas e juntadas aos autos pela autoridade policial, por duas ocasiões (em 24/01 e 02/03/2025), conforme se verifica nos autos: i) Laudo nº: 2023.01.000049-GEN (Documentos de Id’s. 135468144 e 138146206)
– O objetivo da perícia foi o de recuperar perfil genético, a partir de possível material biológico presente nos materiais encaminhados (22 swabs - Protocolo n° 2023.01.014814), a fim de que possa ser utilizado em futuro confronto genético. Consta do material, amostra biológica (sangue) colhido do cadáver de Priscyla Soares Gomes (amostra foi designada AR3728); ii) – Laudo nº: 2024.01.000086-GEN (Documentos de Id’s. 135468146 e 138146208) – O objetivo da perícia foi o de determinar o perfil genético do material biológico coletado do Sr. Luis Felipe Magno Paraense da Costa para que seja investigada a condição de coincidência ou não com o perfil genético recuperado na amostra questionada AQ3728.1 e analisado no Protocolo 2023.01.031629. Consta do material, amostra biológica (células da mucosa oral) colhida de Luis Felipe Magno Paraense da Costa; e iii) – Laudo nº: 2024.01.000364-CCV (Documentos de Id’s. 135468148 e 138146209) – O objetivo da perícia foi o de constatar se tratar, ou não, de morte de natureza violenta e apresentar subsídios de natureza técnico-científico que permitam a autoridade policial e o poder judiciário formar segura convicção acerca da natureza do fato ensejador da Perícia. CONCLUSÃO: O cadáver identificado como sendo de Priscyla Soares Gomes teve morte violenta por asfixia mecânica (estrangulamento) com uso do cabo coaxial de antena como instrumento causador da constrição no pescoço da vítima, diagnosticado diferencial para homicídio. Os elementos identificadores da razão de gênero presentes na cena do crime são sugestivos daqueles que caracterizam mortes de mulheres com perspectiva de gênero. O exame de DNA de contato e confronto genético revelaram que o nacional Luis Felipe manuseou o cabo coaxial da antena.

Como esclarecido acima, os referidos laudos foram juntados aos autos pela autoridade policial, antes da defesa apresentar sua resposta à acusação, a qual, inclusive, menciona no item 3, de seus pedidos, a necessidade dos exames complementares, mesmo esses já tendo sido realizados e juntados aos autos, conforme acima exposto
.

De igual modo, informo que
já constam as ERB’s e Geolocalização dos aparelhos de celulares do réu e da vítima, que também foi requerido como diligência pela defesa na petição de Id 139805516, datado 27/03/2025, destacando que antes do pedido, em 02/03/2025, a autoridade policial já havia juntado o Relatório Circunstanciado Complementar (ID n° 138146210), onde constam as ERB’s e Geolocalizações.

Como se pode observar, não há o que se falar em ato abusivo ou ilegal praticado por este juízo, estando o tramite processual em conformidade com os ditames legais.

Anoto ainda, que
na data de hoje, considerando o encaminhamento pela autoridade policial dos laudos periciais de nº 2024.01.000150-FON e nº 2024.01.000151-FON, referentes ao conteúdo dos telefones do réu e da vítima, determinei a extração dos arquivos armazenados nas mídias que acompanharam os laudos
em razão da utilização do software Cellebrite Reader (que não é homologado para uso na rede do TJPA) e que,
após a solução da extração das mídias e conversão para formato compatível com sistema PJE, pela Secretaria de Informática deste TJPA, seja juntado os arquivos de dados dos últimos 07 dias anteriores e o dia do fato, como requerido pela Defesa
.

Além disso, determinei que,
com a juntada das mídias, sejam as partes os intimados para manifestação e informarem, no prazo de 05 (cinco) dias, se desejam a reinquirição de alguma das testemunhas ouvidas no dia 16/05/2025
.

Por fim, informo que o advogado de defesa, também, na data de hoje, às 11h39, protocolou petição requerendo, além das já referidas acima, outras diligências, tendo este juízo intimado a acusação e assistência para manifestação. (...)”
grifos nossos

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pela
prejudicialidade
da segurança, dada a superveniente perda do objeto.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, bem como, em consonância com a manifestação ministerial, verifica-se que
a pretensão do impetrante perdeu o objeto.

A priori,
gize-se que o pedido de
gratuidade da justiça
deixou de ser analisado em momento preliminar, pelo que, nesta oportunidade,
hei por bem deferi-lo
.

Verifica-se que, em um primeiro momento, os pedidos elencados pela defesa foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, como se extrai do
decisum
de ID 140060436. Naquela oportunidade, a perícia complementar fora inicialmente postergada, ante a custódia do réu em outra comarca, restando o juízo de piso de se manifestar novamente após deliberação sobre eventual transferência. Em relação à quebra do sigilo telefônico, fundamentou-se o indeferimento no fato de que os dados poderiam ser apresentados diretamente pela defesa, uma vez que o aparelho celular estaria em seu poder.

Contudo, após novo impulso processual e esclarecimento de que o referido aparelho encontra-se apreendido com a autoridade policial, sobreveio deliberação judicial (ID 143523982)
deferindo expressamente a realização da perícia requerida
. No mesmo ato, o juízo designou audiência de instrução e procedeu à oitiva de testemunhas, com ciência e anuência das partes.

Quanto aos dados de geolocalização e ERBs, consta que tais elementos já integravam o Relatório Circunstanciado Complementar juntado pela autoridade policial em 02/03/2025 (ID 138146210), ou seja, anteriormente à própria renovação do pleito defensivo. Ademais, quanto ao conteúdo dos telefones do réu e da vítima, foi informado que os laudos periciais foram recentemente encaminhados ao juízo singular, tendo sido determinada a extração dos arquivos em formato compatível com o sistema eletrônico (PJe), com posterior intimação das partes para manifestação e eventual reiteração de prova (ID 27349242).

Portanto,
os elementos constantes nos autos evidenciam que as diligências originalmente indeferidas foram, em momento posterior, acolhidas e devidamente executadas, o que esvazia a impetração
. Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, restou configurada
causa superveniente de perda do objeto
, na medida em que a situação fática que ensejou o
mandamus
deixou de existir, tornando inócua a análise de mérito.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, frise-se que, ainda que não se reconhecesse a perda de objeto, o exame do mérito não autorizaria a concessão da ordem. Os atos judiciais impugnados apresentaram motivação idônea, revelando atuação ativa do juízo instrutor na produção da prova requerida, e não evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar o uso da via excepcional do mandado de segurança, que, por sua própria natureza, exige demonstração incontestável de direito líquido e certo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
julgo prejudicado
o
mandamus
impetrado, ante a
perda superveniente de seu objeto,
com fundamento no
art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025